Tribunal: TJMT
Processo: 1029713-22.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029713-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLPHO VITOS DOS SANTOS - CPF: 023.583.071-22 (RECORRIDO), LETICIA DA COSTA ELIAS - CPF: 044.955.451-16 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES FRANCO DE MORAES - CPF: 406.152.258-29 (RECORRENTE), SANDRA ELENA FOGALE - CPF: 062.840.988-55 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (RECORRENTE), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1029713-22.2020.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): RAFAEL RODRIGUES FRANCO DE MORAES

Recorrido(s): RODOLPHO VITOS DOS SANTOS

JADLOG LOGISTICA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora adquiriu da Recorrente peça de veículo, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a qual, entretanto, não foi entregue ao consumidor, em que pese tenha este efetuado o pagamento correspondente.

O extravio da mercadoria, quando de seu transporte, é fato incontroverso nos autos, de onde a parte Recorrente se insurge contra o decisum unicamente sob o fundamento de imputação de responsabilidade da empresa de transporte, a qual também figura no polo passivo.

Entretanto, uma vez inserida na cadeia de serviços tidos por defeituosos, a parte Recorrente se torna responsável solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

Saliento, a discussão sobre a culpa pelo fatídico deve ser travada em eventual ação de regresso.

Logo, constatada a não entrega do bem no prazo contratado, frustrando as expectativas do consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a não entrega do produto seja passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença guerreada, bem como em observância ao valor pago pelo produto, de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Constatando-se a não entrega do produto, o valor pago pelo consumidor deve ser devolvido, nos estritos termos da sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,
porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022